Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015144-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MIGUEL JOAQUIM SOLANO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução n.o 1026660-44.2019.8.11.0041, que lhe move FRANCISO VALTER GUEDES, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante.
Inconformado, insurge-se o Recorrente requestando a reforma do decisum objurgado ao argumento de que a Ação de Execução não pode prosperar em razão da inexigibilidade dos títulos exequendos.
Afirma que os títulos objeto da Execução (cheques) “foram devidamente quitados a quem foi repassado, assim como, houve na época a sustação dos títulos diante do desacordo comercial”.
Sustenta que, em agosto de 2018, firmou negócio jurídico com a pessoa de Erismã Lima de Freitas, a fim de que este “fornecesse 70 dúzias de madeiras para confecção de cerca e a construção de um curral, na qual foi pactuado o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 5 (cinco) cheques de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) cada, com vencimento em 20/10/2018 e o último dia 20/02/2019”.
Em razão de desacordo comercial com o Sr. Erismã, o Agravante dispensou o serviço contratado, quitou os débitos e, “após o desfazimento do negócio, ficou sob a responsabilidade do prestador de serviço a devolução dos cheques, todavia não o fez”.
Ressalta que sustou os cheques, de modo que “não há que se falar em liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, uma vez que estes foram sustados por desacordo comercial, assim como, o Agravante quitou as madeiras junto ao prestador – Erismã, para o qual o chequem foram repassados” aduz, ainda que “não há como se exigir o pagamento de débito inexistente e indevido, pois, com o desacordo comercial, os títulos perderam sua eficácia e exigibilidade, até mesmo porque um dos princípios do negócio jurídico havia perecido, qual seja, a autonomia de vontade”.
Defende a extinção dos autos executivos por falta dos requisitos legais, quais sejam: obrigação líquida, certa e exigível.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza a exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, compulsando os autos e a documentação que o acompanha, observo que os títulos executivos consistem em cheques assinados pelo Agravante (endosso em preto), os quais foram endossados para o Agravado FRANCISCO VALTER GUEDES, como se vê dos ID. 21038256 e 21038261 – demanda principal.
Essa circunstância, em particular, fragiliza os argumentos lançados pelo Agravante no Instrumental, eis que, ao menos prima facie, verifica-se que o Agravado apresenta título com obrigação líquida, certa e exigível.
De mais a mais, não entrevejo no caso concreto perigo de dano iminente que autorize a suspensividade pleiteada, de modo que não há falar em urgência na espécie.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição breve, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal vindicada.
Registro que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito/ativo suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora